Tribunal: TJSP
Processo: 1009092-19.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil por erro médico – Improcedência – Inconformismo – Alegada negligência de médica do trabalho, decorrente de liberação da paciente para retorno ao trabalho - Ausência de evidências documentais de condutas técnicas ou éticas pela preposta da ré que estejam em desacordo com a literatura ou prática médica preconizada pelo Conselho Federal de Medicina -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil por erro médico – Improcedência – Inconformismo – Alegada negligência de médica do trabalho, decorrente de liberação da paciente para retorno ao trabalho - Ausência de evidências documentais de condutas técnicas ou éticas pela preposta da ré que estejam em desacordo com a literatura ou prática médica preconizada pelo Conselho Federal de Medicina - Acidente de trabalho não comprovado - Não comprovada a responsabilidade do médico, inexiste o dever em indenizar – Sentença de improcedência mantida, com majoração dos honorários advocatícios devidos à parte adversa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida ao autor - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009092-19.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ADRIANA
FERREIRA NOBRE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UMO - UNIDADE MÉDICA
OCUPACIONAL, NOTRE DAME INTERMÉDICA DE SAÚDE S/A e RH VIDA
SAÚDE OCUPACIONAL (MANTIDA E ADMINISTRADA POR NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009092-19.2017.8.26.0477 -Voto no 00380C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1009092-19.2017.8.26.0477
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Praia Grande
Magistrado Prolator: Dr. Eduardo Hipolito Haddad
Apelante: Adriana Ferreira Nobre
Apelada: UMO Unidade Médica Ocupacional e Outros
Voto no 00380C
APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade civil por erro
médico Improcedência Inconformismo Alegada
negligência de médica do trabalho, decorrente de
liberação da paciente para retorno ao trabalho -
Ausência de evidências documentais de condutas
técnicas ou éticas pela preposta da ré que estejam em
desacordo com a literatura ou prática médica
preconizada pelo Conselho Federal de Medicina -
Acidente
de
trabalho
não
comprovado
-
Não
comprovada a responsabilidade do médico, inexiste o
dever em indenizar
Sentença de improcedência
mantida, com majoração dos honorários advocatícios
devidos à parte adversa, conforme art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade concedida ao autor -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009092-19.2017.8.26.0477 -Voto no 00380C
3
sentença de fls. 177/178, cujo relatório adoto, que julgou
improcedentes os pedidos aduzidos na ação indenizatória por danos
morais proposta por Adriana Ferreira Nobre em face de UMO

Unidade Médica Ocupacional, RH Vida Saúde Ocupacional e
Notre Dame Intermédica de Saúde S/A, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado da
causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade judiciária concedida à parte sucumbente.
Insurge-se a autora insistindo na alegação de que, se a
médica da primeira requerida não a tivesse liberado para voltar ao
trabalho, a paciente não teria sofrido o acidente no ambiente de
trabalho, que a obrigou ficar afastada das atividades laborais.
Pretende o provimento do recurso para julgar procedentes seus
pedidos (fls. 180/185).
Recurso tempestivo e isento de preparo, em virtude da
gratuidade concedida às fs. 88 (art. 1.007, § 1o, do CPC).
As apeladas ofertaram contrarrazões (fls. 188/191 e 192/201).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009092-19.2017.8.26.0477 -Voto no 00380C
4
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Sopesados os argumentos expendidos pela apelante, a meu
juízo, a insurgência não merece acolhimento.
A autora narra que, em 23/11/2016, submeteu-se a uma
cirurgia de colecistectomia videolabaroscópica, junto à Santa Casa de
Santos, com previsão de alta médica em 07/12/2016. No entanto,
relata que, próximo de tal data, ainda sentia muitas dores, sendo que
em consulta com o Dr. Ronald, foi-lhe concedido 2 dias de repouso.
Em seguida, em consulta com seu médico particular, recebeu
recomendação de repouso por 30 dias, mais 60 dias sem esforço
físico.
Conta que, em consulta com a Dra. Barbara, médica do
trabalho, recebeu liberação ao retorno laboral, sob o fundamento de
que dores não seriam motivos para não trabalhar. Assim sendo, em
obediência a esta profissional, diz que retornou a seus afazeres
profissionais, vindo nele a sofrer um acidente de trabalho, caindo de
uma cadeira e batendo com o abdomem em uma mesa.
Afirma que, a partir de então, sentiu fortes dores, vindo a
fazer nova intervenção cirúrgica, de redução de hérnia, ficando,
assim, afastada do trabalho por mais 30 dias.
Entende que a orientação da Dra. Barbara, funcionária da
primeira ré, foi equivocada e ocasionou prejuízos morais na órbita de
50 salários mínimos, razão pela qual pede sua reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009092-19.2017.8.26.0477 -Voto no 00380C
5
Os pedidos foram rejeitados na origem, daí a insurgência da
autora.
Pois bem. A questão deve ser analisada à luz das
disposições da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
tendo em vista se tratar de típica relação de consumo.
Nesta senda, a responsabilidade civil dos médicos é, a
princípio, subjetiva, regulando-se pelo art. 14, § 4o, do diploma
consumerista, o qual exige a demonstração da conduta culposa do
profissional e o nexo causal com os danos experimentados pelo
paciente.
Ocorre que, no caso em apreço, não foi possível provar a
culpa no atendimento da preposta da apelada, ônus do qual a autora
não se desincumbiu.
De fato, mesmo após a interposição deste recurso, a autora
sequer demonstrou a ocorrência do alegado acidente de trabalho por
meio da apresentação de guia CAT.
E, ainda que comprovada a referida queda em ambiente
laboral, não restou configurado o nexo casal entre a liberação médica
ao trabalho, realizada pela Dra. Bárbara, e o acidente propriamente
dito.
Além disso, como bem observou o D. Magistrado
sentenciante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009092-19.2017.8.26.0477 -Voto no 00380C
6
“não ficou claramente demonstrado que as dores que
sentia a autora, provenientes de pós operatório, a
impediriam de retorno ao trabalho; note-se que às fls.
20/21, se traz atestados emitidos pela Unimed, liberando
a autora imediatamente ao trabalho, em data de
08/12/2016, anteriormente à consulta realizada pela ré
Umo (14/12/2016, fls. 24), situação que já afasta a
responsabilidade pela avaliação de retorno as atividades
laborativas. No entanto, tal prova poderia ser elaborada
através de perícia, mas que sequer a pleiteou.”
Assim, embora não se ignore os infortúnios experimentados
pela apelante, não restou comprovada imperícia, imprudência ou
negligência quanto ao tratamento dispensado pela médica da
requerida, não havendo, por consequência, o dever de indenizar.
Logo, ausentes os pressupostos legais necessários ao
acolhimento do pleito indenizatório, a improcedência da pretensão do
autor era mesmo de rigor.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça a que faz jus (art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009092-19.2017.8.26.0477 -Voto no 00380C
7
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
"desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais" (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator